Tribunal: TJDFT
Processo: 0707604-98.2020.8.07.0001
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-02
Data de publicação: 2021-06-30

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL – AÇÃO DE REPARAÇÃO CÍVEL CUMULADA COM PEDIDO DE LUCROS CESSANTES – APELAÇÃO – ACIDENTE DE TRÂNSITO – RESPONSABILIDADE CIVIL – VERSÕES ANTAGÔNICAS – PRODUÇÃO DE PROVAS – ÔNUS – INCUMBÊNCIA – FATOS NÃO ESCLARECIDOS – APELAÇÃO DESPROVIDA.

1. Dadas as normas contidas no artigo 373 do Código de Processo Civil, quando as partes não especificam quais provas pretendem produzir, se as fotografias acostadas aos autos não se revelarem suficientes para esclarecer a dinâmica do acidente veicular nem conduzirem a uma conclusão inequívoca acerca da responsabilidade dos envolvidos, julga-se improcedente o pedido de reparação cível.

2. A insuficiência de prova conduz a incidência da norma inscrita no artigo 373, I, do Código de Processo Civil, tendo em vista que o dever de reparação cível pressupõe a inequívoca demonstração da autoria da conduta danosa e do nexo de causalidade entre ela e o dano suportado, sendo certo que o ônus de demonstrar os fatos constitutivos do direito recaem sobre quem alega.

3. Recurso desprovido.